Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALUNO-APRENDIZ. CONCLUSÃO DO 2o GRAU (ENSINO MÉDIO). CURSO TÉCNICO EM CONTABILIDADE. TEMPO DE TRABALHO COMO APRENDIZ. EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS. SÚMULA N. 96 DO TCU. EXIGÊNCIA DE REQUISITOS. PRESTAÇÃO EFETIVA DE SERVIÇO E RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. EMISSÃO DE CERTIDÃO. DECISÃO N. 2.530/2020 DO TC/DF. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREVISÃO LEGAL. ART. 53 DA LEI N. 9.784/99. RECURSO AUTÔNOMO E REMESSA OFICIAL. CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é possível a contagem de tempo de estudante como aluno-aprendiz de escola pública profissionalizante para efeitos previdenciários, desde que comprovada a prestação da atividade laborativa e a retribuição pecuniária à conta do orçamento da União, conforme determina o teor da Súmula n. 96 do TCU, o que, no caso dos autos, não restou comprovado.
2. A Decisão n. 2.530/2020 do TC/DF, que alterou o posicionamento anterior daquela Corte de Contas, e orientou à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a não permitir que suas unidades de ensino emitem certidão de tempo de serviço de aluno-aprendiz, sem observância dos requisitos previstos na Decisão n. 2.125/2019, encontra-se amparado no poder de autotutela da Administração Pública (art. 53 da Lei n. 9.784/1999).
3. Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos e providos. Sentença reformada e segurança denegada.